Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 242549899, dos autos de origem) proferida em ação de execução de título extrajudicial, no 0739000-88.2023.8.07.0001, movida em face de CRISTIANO DE OLIVEIRA (agravado/executado), que indeferiu a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74736212), alega, em síntese, que se trata de Execução de Título Extrajudicial, especificamente de Cédula de Crédito Bancário, promovida pela financeira em face do devedor, sendo que, após tentativas em encontrar formas de obter valores suficientes para saldar a dívida exequenda foi apresentado pedido nos autos de busca de valores por meio do SISBAJUD, que foi deferido, e também de buscas de patrimônio por meio do RENAJUD e INFOJUD, os quais foram indeferidos pelo Juízo. Alega que também houve indeferimento extra petita de envio de ofícios e decretação de indisponibilidade de bens. Argumenta que a última consulta realizada pelo Juízo ao RENAJUD ocorreu em 16/10/2023 e que nenhuma pesquisa foi realizada pelo INFOJUD, sendo que, dessa forma, a decisão agravada acaba por contrariar inúmeros dispositivos do Código de Processo Civil (CPC), além de, diretamente, impossibilitar o prosseguimento da Execução e satisfação do crédito pelo agravante, o que não deve ser mantido. Defende que se verifica violação aos artigos 773 e 805, ambos do CPC, pois ao indeferir a realização de pesquisa pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o Juízo a quo impediu a obtenção de informações essenciais ao prosseguimento da Execução. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos de pesquisas pelo RENAJUD e INFOJUD ou, subsidiariamente, em caso de indeferimento da liminar, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. E, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 74753297). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator